Tribunal: STF
Processo: ARE 736583
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Polícia militar. 3. Concurso público. Direito à remuneração em período anterior ao ato de investidura. 4. Impossibilidade de análise do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do SFT. 5. Interpretação de cláusula editalícia. Súmula 454 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.